Tribunal: TJES
Processo: 5002110-29.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002110-29.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e outros

APELADO: LAIS PEREIRA FERREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 922 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA EXTRA PETITA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial homologou o acordo formalizado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo foi extra petita, em razão de o pedido do apelante ter sido de suspensão do processo; e (ii) se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes viabiliza a homologação judicial e a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido ao executado para cumprimento voluntário da obrigação, devendo o processo ser retomado caso a obrigação não seja adimplida no prazo ajustado.

4. A sentença que homologa acordo celebrado entre as partes e extingue o feito executivo com resolução do mérito, quando foi requerido expressamente apenas a suspensão do processo, configura julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência, nos termos do art. 492 do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que o pedido de suspensão da execução até o adimplemento da obrigação não pode ser substituído pela extinção do processo, sob pena de desrespeito aos interesses do credor e ao rito próprio da execução. Jurisprudência do STJ e do TJES.

6. A extinção da execução somente é permitida após a comprovação do adimplemento integral da obrigação pelo devedor, não sendo possível ao magistrado presumir a satisfação do acordo sem manifestação expressa do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que extingue o processo executivo com resolução do mérito quando requerida apenas a suspensão da execução configura julgamento extra petita.

2. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes viabiliza a homologação judicial e a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação pactuada, nos termos do art. 922 do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 492, art. 922.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.130.497/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025; AgInt no REsp n. 1.432.616/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017; TJES, 5001523-57.2021.8.08.0056, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002110-29.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
APELADO: LAIS PEREIRA FERREIRA, CECILIA DE FREITAS FERREIRA
Advogado(s) do reclamante: LUCAS TASSINARI
Advogado(s) do reclamado: JONAS PLACINDINO SANTANA

V O T O

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
em face da r. sentença do id 18175212 que, nos autos de execução de título extrajudicial homologou o acordo formalizado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido foi de suspensão da execução, e não de extinção, como autorizado no art. 922 do CPC; e
(ii)
deve a sentença ser anulada, para determinar a suspensão do feito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o juízo, diante do requerimento expresso das exequentes de suspensão do feito com base no art. 922 do CPC, homologar o acordo e extinguir a execução com resolução do mérito.

O art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que, “
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação
”.

A norma é clara ao estabelecer a suspensão como medida adequada quando as partes ajustam parcelamento, cabendo ao juízo apenas declarar a suspensão, e não substituir a vontade das partes por ato diverso.

Na hipótese, as partes peticionaram nos autos requerendo expressamente a suspensão da execução com fundamento no art. 922 do CPC (id 18175210). Nada obstante, o juízo homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A sentença que homologa acordo celebrado entre as partes e extingue o feito executivo, quando foi requerido expressamente apenas a suspensão do processo, configura julgamento
extra petita
, em violação ao princípio da congruência, nos termos do art. 492 do CPC.

A extinção da execução somente é permitida após a comprovação do adimplemento integral da obrigação pelo devedor, não sendo possível ao magistrado presumir a satisfação do acordo sem manifestação expressa do exequente.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o acordo firmado extrajudicialmente deve ser analisado e, se for o caso, homologado pelo Poder Judiciário, ficando o processo suspenso o processo executivo até o integral cumprimento do que foi acordado entre as partes, não havendo que se falar em extinção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL
ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL
. SUSPENSÃO DO PROCESSO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a extinção de processo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação dos executados implica perda superveniente do interesse processual.

2. Na origem, o exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial. Antes da citação, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito e requereram a homologação da transação e a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de juntada da via original do acordo. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação, entendendo que o acordo celebrado antes da citação configuraria perda superveniente do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação, acarreta a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir ou se viabiliza a homologação judicial e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir. Persiste o interesse das partes em obter a homologação judicial do acordo, conferindo-lhe força de título executivo judicial e a segurança da coisa julgada material.

5.
A homologação do acordo e a consequente suspensão do processo, em vez de sua extinção, prestigiam a autocomposição, a economia processual e a efetividade da jurisdição, conforme previsto no art. 922 do CPC.

6. No caso concreto, o juízo de primeiro grau não analisou os aspectos formais exigidos para a homologação do acordo, sendo necessária a devolução dos autos para essa análise e, caso preenchidos os requisitos legais, a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso especial provido para determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de analisar os requisitos legais para a homologação do acordo e, caso positivo, homologá-lo e suspender o processo até o cumprimento da obrigação. (REsp n. 2.130.497/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO
. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução.

2. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual é necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC de 1973.

3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.432.616/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017)

Em consonância, o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 922 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, do CPC/2015. O apelante sustentou que pleiteara apenas a suspensão do processo até o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC/2015, e não a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo foi extra petita, em razão de o pedido do apelante ter sido de suspensão do processo; e (ii) se a execução deve permanecer suspensa até o adimplemento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença que homologa acordo celebrado entre as partes e extingue o feito executivo, quando foi requerido expressamente apenas a suspensão do processo, configura julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência, nos termos do art. 492 do CPC/2015.

2. O art. 922 do CPC/2015 autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido ao executado para cumprimento voluntário da obrigação, devendo o processo ser retomado caso a obrigação não seja adimplida no prazo ajustado.

3. A extinção da execução somente é permitida após a comprovação do adimplemento integral da obrigação pelo devedor, não sendo possível ao magistrado presumir a satisfação do acordo sem manifestação expressa do exequente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que o pedido de suspensão da execução até o adimplemento da obrigação não pode ser substituído pela extinção do processo, sob pena de desrespeito aos interesses do credor e ao rito próprio da execução.

5. A sentença recorrida, ao homologar o acordo e extinguir o processo, extrapolou os limites do pedido formulado e violou a previsão legal do art. 922 do CPC/2015, impondo-se a sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, 5001523-57.2021.8.08.0056, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2025)

Dessa forma, diante da pretensão do apelante de suspensão da execução pelo tempo necessário ao adimplemento da obrigação, e do permissivo legal do art. 922 do CPC, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e

DOU-LHE provimento
para anular a r. sentença objurgada e determinar o retorno do feito para prosseguimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.